Tribunal: TJES
Processo: 5013476-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013476-48.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RODRIGO GOMES REIS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES INDEVIDAS DE TELEMARKETING. REITERAÇÃO APESAR DE SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, diante do recebimento reiterado de ligações com ofertas de serviços, mesmo após solicitação de interrupção.

2.Parte autora apresentou registros das ligações e gravação de atendimento em que representante da ré utilizou linguagem ofensiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as ligações reiteradas e não autorizadas para oferta de produtos ou serviços configuram falha na prestação do serviço; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

5. Restou comprovada a prática reiterada de ligações com conteúdo promocional mesmo após manifestação de desinteresse, configurando abuso na prestação do serviço.

6. A alegação de que terceiros utilizam a marca da ré não afasta sua responsabilidade, dada a ausência de providências para cessar a conduta.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano, não comportando redução.

8. Aplicação dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de ligações de telemarketing, mesmo após solicitação de interrupção, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável. 2. A indenização por danos morais arbitrada em valor compatível com o grau da ofensa e os parâmetros das Turmas Recursais deve ser mantida.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5013476-48.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RODRIGO GOMES REIS

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES INDEVIDAS DE TELEMARKETING. REITERAÇÃO APESAR DE SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, diante do recebimento reiterado de ligações com ofertas de serviços, mesmo após solicitação de interrupção.

2.Parte autora apresentou registros das ligações e gravação de atendimento em que representante da ré utilizou linguagem ofensiva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as ligações reiteradas e não autorizadas para oferta de produtos ou serviços configuram falha na prestação do serviço; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

5. Restou comprovada a prática reiterada de ligações com conteúdo promocional mesmo após manifestação de desinteresse, configurando abuso na prestação do serviço.

6. A alegação de que terceiros utilizam a marca da ré não afasta sua responsabilidade, dada a ausência de providências para cessar a conduta.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano, não comportando redução.

8. Aplicação dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de ligações de telemarketing, mesmo após solicitação de interrupção, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável. 2. A indenização por danos morais arbitrada em valor compatível com o grau da ofensa e os parâmetros das Turmas Recursais deve ser mantida.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
RODRIGO GOMES REIS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Alega o autor, em síntese, que vem recebendo, de forma reiterada, ligações da ré com ofertas de serviços, mesmo após expressar seu desinteresse. Informa, ainda, que uma representante da empresa teria agido de maneira desrespeitosa. Requereu a cessação das chamadas e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11606372), a ré suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de coisa julgada. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito apto a justificar o pleito indenizatório, sustentando que as provas juntadas são unilaterais e destituídas de autenticidade. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Proferida sentença (ID 11606380), julgou-se parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescido de juros moratórios legais desde a citação.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado (ID 11606383), sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita. Subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas (ID 11606437).

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (ID 11606383, págs.15/16).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
rejeito
a preliminar de deserção arguida pela parte autora em suas contrarrazões (ID 11606383, pág. 02/03), tendo em vista que o comprovante de pagamento e a guia foram corretamente anexados aos autos, assim como a certidão de ID 11606434, que atestou sua tempestividade.

No mérito,
não assiste razão à recorrente
.

Em sede recursal, a ré sustenta, em síntese, que os números que efetuaram as ligações não pertencem à operadora de telefonia. Afirma, ainda, que outras empresas, através de programas como é o caso do
Freshcall
, estão se passando pela VIVO para oferecimento de serviços, com a finalidade de captar os dados dos clientes, de modo que não cometeu qualquer ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

Inicialmente, cumpre lembrar que o caso em exame se amolda ao contido nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e assim sendo, é aplicável o artigo 6º, em especial o inciso VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência da consumidora, hipótese vertente.

Nos autos, o autor comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao apresentar vídeos e registros de chamadas recebidas em seu celular (ID 11606355 e seguintes), evidenciando o caráter reiterado das ligações. Demonstrou, inclusive, que tentou bloquear os números, sem sucesso, em razão da constante alteração dos contatos utilizados (ID 11606361).

A ré incumbia comprovar que não efetuou as ligações, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a negar a titularidade dos números apresentados.

Conforme bem destacou o juízo sentenciante (ID 11606380):

Vejo que o autor comprovou o recebimento de diversas ligações em seu telefone celular referente a ofertas de serviços e planos promocionais realizados pela empresa ré (Ids. 46451426, 46451419, 46451416 e 46451413).

Ademais, ainda apresenta conversa em que a Srª Maísa se identifica como funcionária da ré, oferecendo oferta ao autor e o chama de “retardado”.

Importante frisar, ainda, que o fato de alguns dos números utilizados não pertencerem a ré não diminui a sua eventual responsabilidade, conquanto o contato do autor com a empresa deveria ser suficiente para fazer cessar toda e qualquer nova oferta de produtos seja por via telefônica, telemática ou mesmo informática.

Sob essa perspectiva, verifico que configurada a ilicitude da conduta da ré, pois, como dito, porquanto persistem as ligações com ofertas de plano e serviços promocionais ao autor.

Importante salientar que o consumidor não deve estar sujeito a tal importunação, pois há outros diversos meios para as prestadoras de serviços apresentarem novas ofertas que não envolvam atrapalhar em seu ambiente de trabalho ou momentos de descanso.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro são três os elementos imprescindíveis: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em exame, verifica-se o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados pela autora, em decorrência das excessivas ligações de oferta de serviços realizadas pela operadora de telefonia e, inclusive, com atendimento desrespeitoso com o consumdior, que foi referenciado como ‘retardado’, situação que configura ato ilícito e impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

Em casos análogos, a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL.
REITERADAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A SER APLICADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO (R$ 2.000,00).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0071436-58.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 28.04.2022) (destaquei).

No tocante ao pedido subsidiário de redução do valor indenizatório, ressalto o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado pelo juízo a quo, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias, não comportando redução.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, o qual dispõe:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)